Tribunal: TJPA
Processo: 0821498-21.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821498-21.2024.8.14.0000

REQUERENTE: CARLOS ROBERTO CHAVES DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº
0821498-21.2024.814.0000.

COMARCA: CONCÓRDIA DO PARÁ.

RECORRENTE:
CARLOS ROBERTO CHAVES DA SILVA.

ADVOGADO: CHARLES FRANDINEY PINTO DE SOUZA.

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

AGRAVADA: decisão de ID 28324581.

Autos em referência: 0000401-13.2020.814.0105.

RELATOR:

Des.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. ART. 621 DO CPP. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO. TESES DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA E DE SENTENÇA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (SÚMULA 523/STF). MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REEXAME DE PROVAS. VIA REVISIONAL INADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de Revisão Criminal, a qual buscava desconstituir condenação transitada em julgado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão versa sobre o acerto da decisão monocrática que indeferiu a ação revisional, por entender que as teses apresentadas pela defesa — notadamente a deficiência da defesa técnica e a condenação contrária à evidência dos autos — não preenchem os requisitos do art. 621 do CPP, configurando mera tentativa de reexame do mérito.

III. Razões de decidir:

3. A decisão agravada deve ser mantida. A alegação de nulidade por deficiência da defesa técnica não veio acompanhada da indispensável comprovação de prejuízo concreto ao réu, conforme exige a Súmula 523 do STF. As demais teses, relativas à valoração da prova testemunhal e à ausência de laudo pericial, revelam-se como mero inconformismo com a condenação e buscam transformar a via excepcional da revisão em um terceiro grau de jurisdição, o que é vedado pela jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo:

4. Agravo Regimental conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

1.

A alegação de nulidade por deficiência da defesa técnica, nos termos da Súmula 523 do STF, exige a demonstração de prejuízo concreto ao réu, não sendo suficiente a mera alegação de passividade do defensor que atuou no feito originário.

2.

A Revisão Criminal não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório, sendo incabível seu manejo como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito de condenação transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 167 e 621.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 523; STJ, AgRg no HC n. 999.260/PR; STJ, AgRg no AREsp n. 2.734.267/SC; TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0800088-67.2025.8.14.0000
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Regimental interposto por
CARLOS ROBERTO CHAVES DA SILVA
contra a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação de Revisão Criminal por ele ajuizada.

Na ação originária, o revisionando, condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, pleiteou a anulação do processo com base no art. 621, I, II e III, do CPP. Suas teses foram: (i) deficiência da defesa técnica; (ii) condenação contrária à evidência dos autos, baseada em depoimentos contraditórios; (iii) existência de novas provas de inocência; e (iv) nulidade pela ausência de exame de corpo de delito.

A decisão agravada indeferiu o pleito, por entender que a revisão criminal estava sendo utilizada como sucedâneo recursal para o reexame de fatos e provas (ID

28324581).

No presente Agravo, o recorrente reitera os argumentos da inicial, defendendo o cabimento da revisão e requerendo a reconsideração da decisão monocrática para que a ação seja regularmente processada e julgada por esta Seção de Direito Penal (ID

28529413).

É o relatório.

VOTO

O presente recurso merece ser
conhecido,
por ser próprio e tempestivo.
No mérito, porém, não deve ser provido
. A decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da revisão criminal não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito e a jurisprudência à espécie.

Cediço que a Revisão Criminal tem seu cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP. Não se trata de uma nova apelação, mas de uma medida excepcional que visa corrigir erros judiciários graves e evidentes, protegendo o direito à liberdade contra a coisa julgada injusta.

O agravante insiste em quatro teses centrais, as quais, como bem pontuado na decisão agravada, não se sustentam.

A principal alegação, de
nulidade por deficiência da defesa técnica
, esbarra na Súmula 523 do STF, que exige a demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu. O agravante não demonstrou qual prova essencial deixou de ser produzida ou qual tese defensiva crucial foi omitida por desídia do defensor anterior. A simples alegação de passividade, sem a prova do dano processual, é insuficiente para macular a coisa julgada. Este Tribunal já decidiu que:

"
A alegação de deficiência da defesa técnica anterior não se sustenta, pois a causídica anterior acompanhou regularmente todos os atos do processo. Segundo a Súmula nº 523, do STF, a deficiência da defesa somente gera nulidade se demonstrado prejuízo concreto ao réu, o que não ocorreu
."

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800088-67.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 18/03/2025) – destaquei.

O rigor na aplicação da Súmula 523 é tamanho que o Superior Tribunal de Justiça entende que mesmo a omissão em interpor recurso de apelação — uma das falhas mais graves que se pode imputar a um defensor — não configura, por si só, nulidade absoluta, exigindo-se a prova do prejuízo. Nesse sentido:

"A ausência de interposição de apelação pela defesa técnica não configura, por si só, nulidade absoluta, nos termos da Súmula 523 do STF,
sendo necessária a demonstração de efetivo prejuízo à defesa.
"

(AgRg no HC n. 999.260/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.) – destaquei.

Ora, se nem a ausência completa de apelação gera nulidade automática, com maior razão não há que se falar em nulidade no presente caso, em que a defesa não apenas esteve presente em todos os atos, como também interpôs o devido recurso, ainda que seu mérito seja agora questionado.

As demais teses —
condenação contrária à evidência dos autos, novas provas e ausência de laudo
— revelam o nítido propósito de reexaminar o mérito da causa. O agravante busca, em essência, uma nova valoração dos depoimentos da vítima e das testemunhas, matéria já exaustivamente analisada em primeiro e segundo graus de jurisdição.

A via revisional não se presta a esse fim. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao vedar o uso da revisão como um "terceiro grau de jurisdição":

"
A revisão criminal não pode ser utilizada como uma segunda apelação para reanalisar o decreto condenatório. A revisão criminal serve apenas para casos excepcionais previstos no art. 621 do Código de Processo Penal."

(AgRg no AREsp n. 2.734.267/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 8/4/2025.) – destaquei.

Como se observa, a defesa do recorrente não demonstrou cabalmente que sua pretensão se amolda a uma das hipóteses legais da Revisão Criminal, limitando-se a reiterar o inconformismo com o resultado do julgamento. A decisão monocrática, portanto, agiu com acerto ao indeferir a petição inicial, preservando a segurança jurídica da coisa julgada.

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Regimental, porém
nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática agravada.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Relator

Belém, 12/09/2025